Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700423-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESPACHO Diante da manifestação constante do ID 75666120, dou por prejudicado o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em razão da perda superveniente do objeto recursal (renúncia da majoração dos honorários advocatícios pela parte recorrida), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Outrossim, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007